Tribunal: TJBA
Processo: 8001578-45.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001578-45.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

APELADO: PAULO CEZAR LESSA MOTTA

Advogado(s)
:
MARIA CLARA CRUZ SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
GRATIFICAÇÃO
.
ANUÊNIO
.
REQUISITOS

PREENCHIDOS
.
PERCEPÇÃO

DEVIDA
.
BASE
DE
CÁLCULO

ADOTADA
PELO
MUNICÍPIO

EQUIVOCADA
.
REDUÇÃO
DE
OFÍCIO
DO VALOR DA
GRATIFICAÇÃO
. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDUÇÃO
SEM O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEMA 138 DO STF.
NULIDADE CONSTATADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MODIFICADA DE OFÍCIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8001578-45.2019.8.05.0141
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE JEQUIÉ e como apelado PAULO CEZAR LESSA MOTTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento ao Apelo, bem como reformar, de ofício, nos termos do voto da relatora.